Tribunal: TJBA
Processo: 8001176-65.2022.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001176-65.2022.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA DOS SANTOS SOARES

Advogado(s)
:
WELMA DOS SANTOS CARDOSO, CLAUDIANE DAS NEVES SENA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, ROSEANE LIMA CARVALHO TELES registrado(a) civilmente como ROSEANE LIMA CARVALHO TELES

FOB3

ACORDÃO

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA DE SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DE CHIP DE ACESSO. TELA SISTÊMICA UNILATERAL INSUFICIENTE. INCLUSÃO INDEVIDA NA PLATAFORMA "SERASA LIMPA NOME". FALHA DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MORAL MANTIDO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos por operadora de telefonia contra acórdão que reformou a sentença para julgar procedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), decorrentes de cobrança indevida de serviços não usufruídos pela consumidora.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em examinar se há omissão, contradição ou obscuridade no julgado em decorrência da alegação da embargante de que não houve efetiva negativação nos cadastros oficiais de restrição ao crédito (Serasa Experian), mas mero lançamento de proposta de acordo na plataforma "Serasa Limpa Nome".

III. Razões de decidir

3. Inexistência de omissão, contradição ou obscuridade na decisão colegiada. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão do mérito ou reexame do acervo probatório.

4. O acórdão fundamentou adequadamente a existência do dano moral em razão da cobrança insistente de faturas indevidas de serviços não contratados, diante da ausência de comprovação de entrega do chip telefônico à consumidora, gerando exposição abusiva que ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

5. Manutenção integral do acórdão de ID 71652821.

IV. Dispositivo

6. Embargos de declaração rejeitados.

Referências:

Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.024.

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 14.

Superior Tribunal de Justiça, AREsp nº 2.767.031/TO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios, nos autos do
Processo de n
º
8001176-65.2022.8.05.0138
,
em que figuram como Embargante

TELEFONICA BRASIL S.A.

e como Embargad
a

ADRIANA DOS SANTOS SOARES
,
ACORDAM

os Desembargadores componentes

da

Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, pela
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator, que segue.

Salvador(BA), 25 de maio de 2026.

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

JUIZ SUBSTITUTO DO 2º GRAU

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 26

RELATOR